Tribunal: STF
Processo: HC 267697
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental AREsp nº  3.067.950/ES, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove)  meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 52 dias-multa, pela prática do crime previsto no  art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.
A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, ao argumento de que os bens subtraídos totalizam R$ 100,00 (cem reais).
Requer, ao final: 

 “a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda a execução da pena aplicada ao paciente até o julgamento do presente writ e, ao final; 
b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reconheça a atipicidade material da conduta do paciente. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 
c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; 
d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República;
 e. seja a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo intimada eletronicamente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto do Superior Tribunal de Justiça impugnado nesta impetração:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. REITERAÇÃO DELITIVA. REPROVABILIDADE ACENTUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O reconhecimento da atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância, exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. 
2. No caso, tais requisitos não se mostram presentes, pois, embora o valor da res furtiva seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a reiteração delitiva do recorrente — que possui condenações pretéritas por crimes como furto e roubo, sendo multirreincidente específico —, somada ao fato de responder a diversas ações penais por furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como ao modo de execução da empreitada criminosa, mediante concurso de pessoas, denota maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.
 3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5)

Transcrevo, ainda, a ementa do aresto proferido pelo Tribunal local ao apreciar o recurso a ele dirigido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os réus nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. A defesa pleiteia (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor da apelante, (ii) a absolvição do apelante por atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância; (iii) a concessão da gratuidade da justiça.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à apelante; (ii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso do apelante; (iii) estabelecer se é possível a concessão da gratuidade da justiça no presente momento processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, do Código Penal. No caso, a pena aplicada à apelante foi de dois anos de reclusão, com prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Como entre o recebimento da denúncia (28/03/2018) e a publicação da sentença condenatória (14/12/2024) decorreu período superior ao prazo prescricional, configura-se a prescrição na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois, apesar do pequeno valor do bem subtraído (R$ 100,00), o réu possui múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais e responde a outros processos criminais, evidenciando reiteração delitiva e maior reprovabilidade da conduta. Além disso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, circunstância que agrava a ofensividade da ação e impede a aplicação da bagatela. 
5. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução penal, conforme orientação do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3º). A condição financeira do condenado pode se alterar até a fase executória, devendo o juízo da execução verificar eventual hipossuficiência antes de conceder a isenção ou suspensão das custas processuais.
 IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo-se a condenação do réu e indeferindo-se, por ora, a concessão da gratuidade da justiça.” (e-doc 3, fl. 7-8) (grifei)

É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação do princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020).
Nessa linha, seria o caso de concessão da ordem, considerado o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte.
Não obstante, tenho que as circunstâncias do caso concreto revelam aparentemente que a conduta imputada ao paciente apresenta considerável grau de reprovabilidade e de periculosidade social.
Isso porque o autor ostenta a pecha de reincidente específico em crimes patrimoniais — alguns cometidos mediante violência ou grave ameaça — e de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que não pode ser tida como conduta irrelevante na perpectiva de periculosidade social da ação e do grau de reprovabilidade do comportamento, a indicar o afastamento, por ora, da incidência do princípio da insignificância. 
A propósito de hipóteses assemelhadas, menciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 8. A competência deferida pelo artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, ao Relator do processo para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade. Precedentes: HC 104.548, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 91.716, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.10.10. 9. In casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do Relator do STJ que deu provimento aompetração foi apreciada pelo colegiado daquela Corte Superior quando do ju recurso especial. Ademais, a matéria objeto desta ilgamento do agravo regimental interposto contra a referida decisão monocrática. 10. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro versa sobre mera questão de fato; o segundo, ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 06.04.84; RE 122.011, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17.08.90, e HC 96.820, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 19.08.11. 11. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo Tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação. 12. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado no período noturno – se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada.” (HC 114174, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/11/2013)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO A INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo . É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR no HC 127156/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. DANOS À COLETIVIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, COM TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA PERMITIR O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, abrandou o regime prisional para o semiaberto . II. Questão em discussão 3. Saber se, no caso concreto, é possível a aplicação do princípio da insignificância. III . Razões de decidir 4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. 5. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123 .108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 6. Ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”. 7 . Embora não sejam determinantes, tais elementos devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. “ (HC 261611/GO, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2025)

Com efeito, a negativa de aplicação do princípio da insignificância nos termos em que operada neste caso pelas instâncias ordinárias revela-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve ser feito um juízo amplo das circunstâncias do caso concreto para aplicação, ou não, do mencionado princípio.
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente